Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, reconhecendo a litispendência com outra ação proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da configuração da litispendência entre os embargos à execução opostos pela apelante na condição de pessoa física e aqueles manejados pela pessoa jurídica, bem como da alegação de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 337, § 3o, do CPC, há litispendência quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido.
4. Restou demonstrado que os embargos opostos pela empresa e aqueles ajuizados pela apelante discutem a mesma dívida e buscam afastar a exigibilidade do título executivo, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência.
5. A distinção entre a titularidade formal dos embargos – um pela pessoa jurídica e outro pela pessoa física – não afasta a litispendência, pois a controvérsia essencial é idêntica e a decisão em um dos processos pode interferir no outro.
6. Correta a extinção dos embargos, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, V, e 918, II, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.
7. Não há cerceamento de defesa, pois a embargante já figura no polo ativo da demanda manejada pela pessoa jurídica, de modo que eventuais alegações formuladas nessa ação serão analisadas pelo juízo competente, inexistindo prejuízo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A litispendência configura-se quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, § 3o, 485, V, e 918, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0724182-97.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe 13/02/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0715862-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 11/09/2024.